Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASSIMETRIA CRANIANA. TRATAMENTO QUE UTILIZA ÓRTESE NÃO LIGADA A CIRURGIA. NEGATIVA INDEVIDA.

I. A exclusão do fornecimento de órteses e próteses não ligadas a cirurgias, prevista no contrato em consonância com o artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, não prevalece na hipótese em que o tratamento que utiliza esses produtos, além de mais eficaz, tem o condão de evitar a realização de intervenções cirúrgicas.

II. A cobertura da órtese é imperativa na hipótese em que o tratamento que a utiliza para a correção da assimetria craniana tem o condão de evitar terapêuticas convencionais mais onerosas e invasivas.

III. Recurso conhecido e desprovido.